Tribunal: TJES
Processo: 5013976-87.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Ementa:
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO.
DECRETO N.

11.302/2022. ARTIGO 5º. PENA MÁXIMA ABSTRATA SUPERIOR A 5 ANOS. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

2. Tendo em vista que a pena máxima prevista para o artigo 33 da Lei n. 11.343/06 é de 15 anos, é de clareza solar que o reeducando não faz jus ao benefício.

3. Importante consignar que a literalidade da redação constante no Decreto nº 11.302/2022 não abrange as hipóteses de causas de diminuição ou aumento de pena. Entretanto, mesmo que considerada a minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3), ainda assim não teria direito o reeducando à concessão do indulto, já que fora reconhecida em seu desfavor a majorante prevista no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06.

4. Assim, por força da redação do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, não faz jus o reeducando a concessão do indulto natalino.

5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013976-87.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO BERTUANI NUNES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO.
DECRETO N.

11.302/2022. ARTIGO 5º. PENA MÁXIMA ABSTRATA SUPERIOR A 5 ANOS. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”

2. Tendo em vista que a pena máxima prevista para o artigo 33 da Lei n. 11.343/06 é de 15 anos, é de clareza solar que o reeducando não faz jus ao benefício.

3. Importante consignar que a literalidade da redação constante no Decreto nº 11.302/2022 não abrange as hipóteses de causas de diminuição ou aumento de pena. Entretanto, mesmo que considerada a minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3), ainda assim não teria direito o reeducando à concessão do indulto, já que fora reconhecida em seu desfavor a majorante prevista no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06.

4. Assim, por força da redação do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022, não faz jus o reeducando a concessão do indulto natalino.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
inconformado com a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
Execução Penal n.
2000725-45.2023.8.08.0035
, concedeu o benefício do indulto natalino em favor do reeducando
THIAGO BERTUANI NUNES
.

Em suas razões, a Acusação sustenta, em síntese, que o reeducando não faz jus a concessão do benefício, considerando que a pena máxima em abstrato prevista para o artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 ultrapassa os cinco anos previsto no Decreto-lei.

Consigna, ainda, que mesmo considerando o redutor do tráfico privilegiado permanece a vedação, considerando a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV do referido diploma legal.

Pleiteia, portanto, a reforma da decisão concessiva.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
inconformado com a decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da
Execução Penal n.
2000725-45.2023.8.08.0035
, concedeu o benefício do indulto natalino (Decreto nº 11.302/2022) em favor do reeducando
THIAGO BERTUANI NUNES
.

Em suas razões, a Acusação sustenta, em síntese, que o reeducando não faz jus a concessão do benefício, considerando que a pena máxima em abstrato prevista para o artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 ultrapassa os cinco anos previsto no Decreto-lei.

Consigna, ainda, que mesmo considerando o redutor do tráfico privilegiado permanece a vedação, considerando a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, IV do referido diploma legal.

Pleiteia, portanto, a reforma da decisão concessiva.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que o reeducando, nos autos da execução penal de n.
2000725-45.2023.8.08.0035
, cumpre pena em razão da condenação por tráfico de drogas, tendo sido aplicada a pena, após recurso de Apelação, de 4 anos e 8 meses de reclusão.

Devo consignar que fora reconhecido o tráfico privilegiado em favor do reeducando, bem como a incidência da causa de aumento de pena previsto no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06.

Nesse cenário, o artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.”

É de se registrar que a literalidade da redação constante no Decreto nº 11.302/2022 não abrange as hipóteses de causas de diminuição ou aumento de pena.

Contudo, não vejo razão para desconsiderá-las, já que os referidos parâmetros são computados para inúmeros institutos penais (prescrição em abstrato, a suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal).

Desse modo, mesmo que considerada a minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3), ou, a aplicada pelo colegiado (1/3) ainda assim não teria direito o reeducando à concessão do indulto, já que fora reconhecida em seu desfavor a majorante prevista no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06.

Não desconheço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça autoriza a concessão do indulto para reeducandos, condenados por tráfico privilegiado, por força da aplicação do artigo 7º, VI, parte final do Decreto.

Vide: AgRg no HC n. 820.560/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.

Todavia, a hipótese dos autos se distingue em razão da incidência da causa de aumento de pena mantida na Apelação Criminal, prevista no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06.

Assim, por força da redação do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 e da incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06, não faz jus o reeducando a concessão do indulto natalino.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, revogando a concessão do indulto natalino concedido ao reeducando, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.